Tribunal: STJ
Processo: 0800981-37.2018.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2347329 - RN (2023/0119737-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ SÉRGIO DA PENHA PACHECO
ADVOGADOS
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
JOSIVALDO DE SOUSA SOARES CARVALHO - RN014856
AGRAVADO
: AMERICA EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: CONSTEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RONALD CASTRO DE ANDRADE - RN005978
KEISSON CHRISTIANO JERÔNIMO DA SILVA - RN006552
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC, NÃO CONFIGURADA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados
nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido, quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais os embargos de
declaração opostos não suscitaram omissão, evidencia a falta de
prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
3. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas
e das cláusulas contratuais pactuadas, afirmou que, no caso, o ora
recorrente deu causa ao encerramento do contrato, em momento que
ainda não estaria caracterizado o atraso, afastando-se a pretensão de
imposição da multa penal e de reconhecimento da possibilidade do
Documento eletrônico VDA48442174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cca27bcb-6780-4b24-92ab-da61e0c66638

pedido de rescisão antecipada do contrato. Logo, a revisão da
conclusão do acórdão recorrido esbarra nos óbices das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
17/06/2025
23/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cca27bcb-6780-4b24-92ab-da61e0c66638

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2347329 - RN (2023/0119737-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ SÉRGIO DA PENHA PACHECO
ADVOGADOS
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
JOSIVALDO DE SOUSA SOARES CARVALHO - RN014856
AGRAVADO
: AMERICA EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: CONSTEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RONALD CASTRO DE ANDRADE - RN005978
KEISSON CHRISTIANO JERÔNIMO DA SILVA - RN006552
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC, NÃO CONFIGURADA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados
nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido, quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais os embargos de
declaração opostos não suscitaram omissão, evidencia a falta de
prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
3. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas
e das cláusulas contratuais pactuadas, afirmou que, no caso, o ora
recorrente deu causa ao encerramento do contrato, em momento que
ainda não estaria caracterizado o atraso, afastando-se a pretensão de
imposição da multa penal e de reconhecimento da possibilidade do
Documento eletrônico VDA48257408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:56
Código de Controle do Documento: 15ef45f7-abf1-4392-a32d-1ffe8efeec8a

pedido de rescisão antecipada do contrato. Logo, a revisão da
conclusão do acórdão recorrido esbarra nos óbices das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ SÉRGIO DA
não admitiu seu apelo nobre
PENHA PACHECO (JOSÉ SÉRGIO) contra decisão que
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
a
c, da CF contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA
DEVIDAMENTE
CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA NECESSÁRIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA
CONTRATUAL QUE ESTABELECE PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA
A ENTREGA DO IMÓVEL. MORA OBSERVADA MESMO DIANTE DE
TAL PREVISÃO. JULGAMENTO DA CAUSA SEGUNDO O ESTADO
ATUAL
DO
PROCESSO.
RETENÇÃO
QUE
SE
TORNOU
INADMISSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA QUE SE
IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO (e-
STJ, fl. 587).

No presente inconformismo, JOSÉ SÉRGIO defendeu que não incidiria o
óbice da Súmula n. 735 do STF.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, JOSÉ SÉRGIO alegou a violação do art. 476 do Código Civil e dos arts. 7o
c
e 489 do CPC, ao sustentar
a nulidade do acórdão por suposta decisão surpresa
(1)
que teria considerado fatos novos não analisados pelo juízo de primeiro grau;
ser
(2)
devida a multa penal e retenção de 25% do valor pago em razão do atraso na entrega
do imóvel, com o reconhecimento da possibilidade de pedido antecipado da rescisão
do contrato; e
a nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação.
(3)

Documento eletrônico VDA48257408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:56
Código de Controle do Documento: 15ef45f7-abf1-4392-a32d-1ffe8efeec8a

(1) Da suposta caracterização de decisão surpresa
7o do
Nas razões de seu recurso, JOSÉ SÉRGIO afirmou a violação do art.
CPC sustentando que seria nulo o acórdão por caracterizar suposta decisão surpresa,
ao considerar fatos novos não analisados pelo juízo de primeiro grau.
Verifica-se que o TJRN não emitiu pronunciamento sobre o tema, que
também não foi objeto dos embargos de declaração opostos.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial -
quanto à ocorrência, ou não, de decisão surpresa -, em virtude da falta de
prequestionamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(REsp n. 2.102.716/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
5/5/2025
9/5/2025
destaque no original)

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula n. 282 do STF, por analogia.

(2) Da multa penal e retenção de 25% do valor pago pelo suposto atraso na
entrega da obra, com o reconhecimento da possibilidade de pedido antecipado da
rescisão do contrato
Quanto aos temas objeto de insurgência, o TJRN assim decidiu:

Quanto à primeira premissa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
em feito submetido ao regime dos recursos repetitivos, que “na
aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá
estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a
entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do
financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o
, considerando lícito, inclusive,
acréscimo do prazo de tolerância"
Documento eletrônico VDA48257408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:56
Código de Controle do Documento: 15ef45f7-abf1-4392-a32d-1ffe8efeec8a

“cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da
unidade autônoma,
(REsp 1729593
incluído o período de tolerância”
/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
25/09/2019
27/09/2019
Observe-se, assim, que não existe na jurisprudência do Tribunal
Superior a alegada necessidade de consentimento do contratante para
que a construtora, ou incorporadora, faça uso do lapso contratual de
tolerância. Por outro lado, aquilo que seria um dos focos da alegação
de prejuízo do Embargado (incidência de novas exações pela dilação
do prazo da obra) também é autorizado expressamente pelo Superior
Sodalício, e mesmo após o eventual decurso do prazo total de entrega
(incluindo a tolerância).
Não se pode ignorar, outrossim, que o caso dos autos evidencia
conduta voluntária do comprador no sentido do desfazimento unilateral
da avença (por razões econômicas), e desde novembro de 2016, em
momento muito anterior ao final do marco temporal de entrega da
obra, e bem anterior, inclusive, à própria utilização efetiva, por parte da
construtora, do prazo contratual de tolerância, sendo correto afirmar,
portanto, que na hipótese específica dos autos foi o Embargado quem
, e não um
deu causa à rescisão (por pedido próprio e expresso)
descumprimento posterior de prazo contratual, que certamente poderá
ser objeto de demandas de outros contratantes, mas não da parte
autora deste feito.
Sobre a cláusula de retenção, consoante bem registrou a sentença
agravada (ainda que em contexto conclusivo diverso), “a aplicação de
tal dispositivo contratual deverá ficar circunscrita aos casos em que o
promitente comprador, por quaisquer motivos, não tem condições de
continuar a suportar o preço das prestações, requerendo a desistência
do negócio”, o que guarda sintonia com os fatos demonstrados nestes
autos (e-STJ, fl. 707).

Verifica-se do trecho acima que o TJRN, soberano na análise das
circunstâncias fáticas e das cláusulas contratuais pactuadas, afirmou que, no caso,
foi JOSÉ SÉRGIO quem deu causa ao encerramento do contrato, em momento que
ainda não estaria caracterizado o atraso, afastando-se a pretensão de imposição da
multa penal e de reconhecimento da possibilidade do pedido de rescisão antecipada do
contrato.
Por isso, rever a conclusão do acórdão recorrido esbarra nos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE URBANO. AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DA TAXA DE
FRUIÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. QUESTÃO SOLUCIONADA COM
BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E ANÁLISE DOS
Documento eletrônico VDA48257408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:56
Código de Controle do Documento: 15ef45f7-abf1-4392-a32d-1ffe8efeec8a

FATOS DA CAUSA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com revisional e
indenização por danos materiais e morais, alegando a autora que as
partes firmaram, no ano de 2010, promessa de compra e venda de
imóvel, mas que passou por dificuldades financeiras que a impediram
de cumprir com o contrato, motivo pelo qual no ano de 2017
entabularam uma renegociação para o refinanciamento do saldo
devedor, porém, teria sido induzida a erro ao aceitar cláusulas que lhe
foram muito prejudicias.
2. É assente o entendimento desta Corte Superior quanto ao
cabimento da cobrança da taxa de ocupação nos casos de rescisão
contratual de compra e venda de imóvel. Súmula n. 83 do STJ.
3. Ademais, o Tribunal estadual, soberano na análise das
circunstâncias fáticas e das cláusulas contratuais pactuadas, afirmou
que, no caso, não houve a resolução do contrato anterior, mas apenas
a sua renegociação, com nova pactuação sobre o mesmo bem, como
admitem ambas as partes. Logo, a revisão da conclusão do acórdão
recorrido esbarra nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.833.019/MS, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
)
14/4/2025
23/4/2025
O recurso, assim, não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(3) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ, TERMO INICIAL. JUROS DE
MORA. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362
/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA48257408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:56
Código de Controle do Documento: 15ef45f7-abf1-4392-a32d-1ffe8efeec8a

AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER
SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
[...]
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.983.815/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
13/2/2023
16/2/2023
sem destaque no original)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa parte, a ele
provimento.
NEGAR
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:56
Código de Controle do Documento: 15ef45f7-abf1-4392-a32d-1ffe8efeec8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.347.329 / RN
Número Registro: 2023/0119737-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009813720188200000 08016748720178205001 8009813720188200000 8016748720178205001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ SÉRGIO DA PENHA PACHECO
ADVOGADOS : EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
JOSIVALDO DE SOUSA SOARES CARVALHO - RN014856
AGRAVADO
: AMERICA EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: CONSTEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RONALD CASTRO DE ANDRADE - RN005978
KEISSON CHRISTIANO JERÔNIMO DA SILVA - RN006552
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA48409406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: e753a28d-0c73-468c-bd67-7a45f09c6a7e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: e753a28d-0c73-468c-bd67-7a45f09c6a7e